Tribunal: TJDFT
Processo: 0750009-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Se a sentença determina a atualização do valor corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021 e após essa data, pela Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, carece de interesse o recurso que suscita a incidência da correção monetária nesses termos.
2. Recurso não conhecido.
3. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.